Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DO VEÍCULO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA INDICIÁRIA. INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige resultado naturalístico, sendo desnecessário risco ou lesão concretos a terceiros para que o crime seja configurado.
2. A prova indiciária consiste na confirmação de um fato desconhecido com base na apreciação de circunstâncias conhecidas e provadas, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela sua existência (CPP, art. 239).
3. Os fatos comprovados nos autos, mesmo apreciados de forma conjunta, não são suficientes para concluir que o réu conduzia o veículo, especialmente porque há prova de que dois indivíduos estariam envolvidos no acidente e somente o réu foi localizado.
4. O conjunto probatório produzido em juízo não é suficiente para firmar com segurança a convicção de que o réu cometeu o crime descrito na denúncia. Diante de dúvida razoável sobre a autoria do crime, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição.
5. Recurso conhecido e provido.